Tribunal: TJDFT
Processo: 0703523-95.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA E DESACATO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ATIPICIDADE DA CONDUTA. AUSÊNCIA DE DOLO. AFASTADA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR MULTA. ESCOLHA DO MAGISTRADO SENTENCIANTE. PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL DE OFÍCIO.
1. No crime de ameaça não há se falar em atipicidade da conduta por ausência de dolo específico de intimidar, quando as promessas de mal injusto e grave foram proferidas à vítima durante calorosa discussão, já que o estado de ira, revolta ou exaltação por parte do acusado não descaracteriza o delito.
2. A simples vontade consciente do agente em agredir verbalmente o servidor público, no exercício de suas funções, é suficiente para a consumação do delito previsto no artigo 331 do Código Penal.
3. Tendo a sentença fundamentado a substituição da reprimenda corpórea por uma pena restritiva de direitos, mas consignado, no dispositivo, que a substituição se daria por duas restritivas, há erro material que deve ser corrigido.
4. O art. 44, § 2o, 1a parte, do Código Penal, estabelece que, na condenação igual ou inferior a um ano, a substituição pode ser feita por multa ou por uma pena restritiva de direitos. Diante destas duas possibilidades, cabe ao magistrado singular avaliar discricionariamente qual pena alternativa será a mais adequada para alcançar o caráter pedagógico da reprimenda penal.
5. Apelação parcialmente provida para corrigir erro material.